Tribunal: TJBA
Processo: 8170828-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170828-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: WANESSA OLIVEIRA CARMO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85 §10 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, após a regularização das parcelas vencidas pela parte ré, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se se, diante do adimplemento superveniente da obrigação pela parte ré, posterior ao ajuizamento da ação e ao deferimento da medida liminar, é legítima a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, §10, do CPC, estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.
4. No caso concreto, a parte ré não adimpliu espontaneamente as parcelas avençadas, ensejando o ajuizamento da ação de busca e apreensão. O pagamento somente ocorreu após a propositura da demanda e o deferimento da liminar, evidenciando a sua mora e confirmando que a sua conduta foi determinante para a formação da lide.
5. O pedido de extinção do feito, pelo autor, não decorreu de renúncia ao direito ou de liberalidade, mas de fato superveniente que extinguiu a pretensão executiva, ou seja, o adimplemento da obrigação, sendo indevida a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em tais hipóteses, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários deve ser atribuída à parte devedora, que deu causa à instauração da demanda.
7. Reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade da parte ré pelas verbas sucumbenciais, devendo arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para excluir a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais passam a ser atribuídos à parte ré, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8170828-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada WANESSA OLIVEIRA CARMO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso,
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .